Tribunal: TJSP
Processo: 0009606-39.2013.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Restabelecimento
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Embargos de declaração em Apelação – Mandado de segurança – Pensão por morte de ex-servidor militar – Suspensão do benefício concedido à impetrante, na condição de filha solteira – Devolução à Turma Julgadora em face do disposto no artigo 1040, inciso II, do Código de Processo Civil – Validade ou não da correção monetária e dos juros moratórios incidentes nas condenações impostas à Fazenda

Ementa:
Embargos de declaração em Apelação – Mandado de segurança – Pensão por morte de ex-servidor militar – Suspensão do benefício concedido à impetrante, na condição de filha solteira – Devolução à Turma Julgadora em face do disposto no artigo 1040, inciso II, do Código de Processo Civil – Validade ou não da correção monetária e dos juros moratórios incidentes nas condenações impostas à Fazenda Pública – RE 870.947/SE (Tema 810/STF) e REsp no 1.492.221/PR (Tema 905/STJ) – Juízo de retratação exercido.